Tribunal: TJDFT
Processo: 0715507-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AVISO PRÉVIO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO PELO ART. 85, §2o, CPC. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de obrigação de fazer ajuizada por associação de moradores visando o restabelecimento do fornecimento de água em 33 unidades habitacionais, após corte realizado pela concessionária CAESB, sem prévia notificação específica. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a religação do serviço e vedando novos cortes por débitos pretéritos, além de fixar honorários em R$ 4.000,00 por apreciação equitativa. Ambas as partes apelaram: a CAESB pela improcedência do pedido; a associação pela fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de água foi lícita diante da alegada inadimplência e da suposta notificação ao consumidor; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, §2o, CPC, em percentual sobre o valor da causa, ou por equidade, nos termos do art. 85, §8o, CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre usuários e concessionária de água é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.
O art. 121 da Resolução ADASA no 14/2011 exige, para a suspensão por inadimplência, aviso prévio escrito, específico, com comprovante de entrega e antecedência mínima de 30 dias.
A concessionária não comprovou a entrega de aviso prévio com os requisitos legais, limitando-se a juntar comunicados genéricos em faturas, sem data prevista de corte, identificação do recebedor ou antecedência mínima.
A interrupção do fornecimento de água, serviço essencial, sem cumprimento do requisito do aviso prévio específico, caracteriza-se como indevida, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Rcl 5.814/SE).
Quanto aos honorários sucumbenciais, inaplicável a fixação por equidade, pois o valor da causa foi definido (R$ 144.639,61), atraindo a incidência do art. 85, §2o, CPC, que impõe percentual entre 10% e 20%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da CAESB desprovido. Recurso da associação provido.
Tese de julgamento:
A suspensão do fornecimento de água por inadimplência somente é válida se precedida de aviso prévio específico, escrito e comprovado, conforme Resolução ADASA no 14/2011.
O comunicado genérico em fatura não supre os requisitos legais do aviso prévio de suspensão.
Os honorários de sucumbência devem observar o art. 85, §2o, CPC, sendo fixados em percentual sobre o valor da causa quando este é determinado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 11, e 487, I; Resolução ADASA no 14/2011, art. 121.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl no 5.814/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.06.2019; TJDFT, Acórdão 1280070, 5a Turma Cível, Rel. Des. Angelo Passareli, j. 02.09.2020.